Tribunal: TJSP
Processo: 3000231-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Apostilamento de títulos - Imposição de multa - Descabimento - Obrigação de fazer cumprida - Não configura resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, bem como ato atentatório à dignidade da justiça - Multa cancelada - Decisão reformada - Recurso provido.